Tribunal: TJSP
Processo: 2242792-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Compra e venda. Ação indenizatória. Pedido do autor de imediato levantamento dos valores depositados nos autos. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não há evidência de que a manutenção do depósito judicial até o desfecho

Ementa:
Compra e venda. Ação indenizatória. Pedido do autor de imediato levantamento dos valores depositados nos autos. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não há evidência de que a manutenção do depósito judicial até o desfecho da lide ou, ao menos, a instauração do contraditório represente perigo de dano irreparável ao agravante, além de se mostrar prudente, pois assegura de forma rápida e eficaz tanto a satisfação de parte do crédito alegado pelo autor, em caso de procedência da demanda, quanto a recomposição de eventuais prejuízos do réu, se ao cabo, por qualquer razão, não for acolhida a pretensão do demandante.

Recurso improvido.